Tribunal: TJES
Processo: 0002040-44.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002040-44.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GUALBERTO BRUNO DE ANDRADE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Gualberto Bruno de Andrade, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I sobre valores depositados em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito do poupador à cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal e a fixação de entendimento vinculante quanto à necessidade de adesão a acordo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo sua legitimidade como medidas de política econômica.

4.
O STF estabeleceu, nos Temas 284 e 285 de repercussão geral, que eventual direito às diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo estipulado.

5.
A observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF impõe a aplicação do art. 927 do CPC, vinculando os órgãos jurisdicionais às teses firmadas em controle concentrado e repercussão geral.

6.
A pretensão de cobrança individual de expurgos inflacionários, dissociada da adesão ao acordo coletivo, torna-se inviável diante da orientação consolidada do STF.

7.
A improcedência do pedido não afasta a possibilidade de a parte autora aderir ao acordo coletivo para eventual recebimento de valores, nos termos definidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285.

3. Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 927 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284); STF, RE 632.212/SP (Tema 285); TJPB, AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. Des. José Ferreira Ramos Júnior, j. 29.10.2025; TJSP, Apelação nº 0080600-79.2008.8.26.0114, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível de Guarapari/ES
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
(expurgos inflacionários de planos econômicos) ajuizada por
GUALBERTO BRUNO DE ANDRADE
, julgou procedente o pleito autoral.

O juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento da diferença relativa à correção monetária aplicada sobre o saldo da conta poupança nº 103.832.840-0 no mês de março de 1990 (Plano Collor I), aplicando o índice de 84,32%. Determinou, ainda, a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês até janeiro de 2003 e, a partir de então, juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Fls. 104-136 / Id. 201601382546), a parte Apelante requereu, incialmente, o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria em recursos repetitivos no STJ e repercussão geral no STF. No mérito, alega, em suma, que: (ii) a instituição atuou no estrito cumprimento do dever legal e das normas de ordem pública vigentes à época, não havendo direito adquirido a índices de inflação expurgados por planos econômicos; (iii) a mecânica do Plano Collor I respeitou os ciclos de rendimento (trintídios), aplicando o IPC de 84,32% apenas aos saldos que permaneceram disponíveis na instituição (primeira quinzena), sendo que a conta do autor possuía data-base no dia 15, enquadrando-se em regras distintas de conversão e remuneração pelo BTNF; (iv) a aplicação da Taxa SELIC após janeiro de 2003 e a limitação da condenação aos termos do art. 1.059 do CC/1916.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Apesar de devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível de Guarapari/ES
, que, nos autos da ação de
Cobrança
ajuizada por
GUALBERTO BRUNO DE ANDRADE
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Gualberto Bruno de Andrade em face do Banco do Brasil S/A, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em sua caderneta de poupança (conta nº 103.832.840-0), supostamente suprimidas pelos Planos Econômicos, com foco especial no Plano Collor I (março de 1990).

Em sua inicial, a parte autora narrou que era titular de conta poupança e que, com o advento do Plano Collor I, houve alteração indevida no critério de remuneração, substituindo-se o IPC pelo BTNF, o que teria gerado prejuízos ao seu direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Seguindo o
iter
procedimental, após a apresentação de contestação pelo banco e o encerramento da instrução, sobreveio sentença julgando procedente o pedido para aplicar o índice de 84,32% sobre o saldo da conta em março de 1990, além de juros remuneratórios e moratórios.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação arguindo, em síntese, a constitucionalidade das medidas e a inexistência de direito adquirido a índices de inflação expurgados.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se sobre a possibilidade de compelir a instituição financeira a pagar os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.

De início, é imperioso destacar que, após décadas de litígios no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165-DF
, operou uma inversão no rumo da jurisprudência nacional ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Conforme tese fixada pelo Plenário do STF, sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin (j. 26/05/2025):

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade”.

No mesmo sentido, o STF consolidou o entendimento nos Temas de Repercussão Geral 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212/SP), estabelecendo que o direito a eventuais diferenças dependerá obrigatoriamente de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

Tal entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas, conforme já observado por outros tribunais pátrios em casos análogos:

"CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO." (TJPB - AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. José Ferreira Ramos Júnior, j. 29/10/2025).

POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo . Prazo adicional de 24 meses para aderência. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação . (TJ-SP - Apelação Cível: 00806007920088260114 Campinas, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/08/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2025)

Dessa forma, diante da declaração de constitucionalidade dos planos discutidos nos presentes autos pelo Pretório Excelso, a manutenção da sentença de procedência mostra-se inviável.

A improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe por força do art. 927 do CPC, que obriga os juízes e tribunais a observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e em enunciados de repercussão geral.

Ressalte-se, contudo, que

resta garantida à parte autora a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF para o recebimento dos valores ali estabelecidos, no prazo adicional de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento dos recursos extraordinários paradigma
.

Para tanto, o poupador deve acessar o Portal de Acordos dos Planos Econômicos da FEBRABAN (
www.pagamentodapoupanca.com.br
) ou o site do CNJ e seguir os procedimentos para cadastro e envio de documentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça às fls. 17.

Por derradeiro, ficam as partes cientificadas de que a eventual oposição de embargos declaratórios com propósitos protelatórios poderá importar na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar